Tribunal: TJSP
Processo: 2260591-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Não obstante a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva, para garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Não obstante a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva, para garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (totalizando 9.903 kg de maconha), elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260591-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCELO
BEZERRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260591-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. o 2260591-12.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: FLÁVIA QUINTAES ALVARENGA (Defensoria)
Paciente: Marcelo Bezerra de Oliveira
VOTO No 24.139
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência
dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência
de fundamentação idônea. Inviabilidade. Não obstante a
primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada
a manutenção da custódia preventiva, para garantia da
ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito
imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de
entorpecente apreendido (totalizando 9.903 kg de maconha),
elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada,
tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de MARCELO BEZERRA DE
OLIVEIRA, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Ana Paula
Mezzina Furlan, do Plantão Judicial da Comarca da Capital, sob a
alegação de sofrer o paciente constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta a impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de
fundamentação idônea, porquanto escorada unicamente na
gravidade abstrata do delito imputado.
Postula,
destarte,
o
deferimento
de
medida liminar e sua subsequente confirmação, para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260591-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
revogada a custódia preventiva do paciente, expedindo-se alvará
de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 60/62).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 70/73) e, em seu parecer (fls. 77/87), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 13/16) que o
paciente foi preso em flagrante em 31 de novembro de 2020,
como incurso art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, pois, na
Travessa André de Aragão, no. 5, policiais militares o
surpreenderam ocultando, no interior de sua residência, 10 tijolos
e uma porção de maconha (9.615 kg), bem como outros 2
tabletes do mesmo entorpecente (288 g), além de duas balanças
de precisão, 1 caderno de anotações da comercialização de
drogas, 41 dichavadores e 12 pacotes com embalagens, razão
pela qual acabou detido e conduzido ao distrito policial.
Em sede de plantão judicial (fls. 53/56),
dispensada a audiência de custódia, nos termos da Resolução n.
o 62/2020, do CNJ, por decisão proferida em 1o de novembro p.
p., a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, seguindo o
pleito ministerial, com fulcro na garantia da ordem pública e para
resguardar a aplicação da lei penal.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fl. 40), apurou-se que o paciente é primário e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260591-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ostenta antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, não obstante a primariedade do paciente, afigura-se
necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva,
para garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta
do delito imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de
entorpecente apreendido (totalizando 9.903 kg de maconha),
elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada,
tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
Pelo explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator